Tribunal: TJDFT
Processo: 0756918-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS REJEITADA. CONSUMIDOR. VENDA DE PRODUTO ALIMENTÍCIO CONTAMINADO. REAÇÃO ALÉRGICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A empresa ré suscitou preliminar de não conhecimento do recurso em sede de contrarrazões, sob o argumento de que as guias de custas e preparo recursal foram pagas depois da data de vencimento. O recolhimento das custas e do preparo realizado após a data de vencimento, por si só, não enseja deserção, ante o cumprimento da exigência legal de comprovação do pagamento dentro do prazo recursal e no ato de interposição do recurso. (Acórdão 1396749, 07103728820208070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
2. Narrou o autor ser alérgico e, após consumir um Yakisoba de frango vendido pela empresa ré, foi surpreendido com uma intoxicação alimentar, haja vista o alimento estar com contaminação cruzada por camarão ou outro fruto do mar, o que o obrigou a buscar imediatamente o Departamento Médico da Câmara dos Deputados (DEMED) devido ao inchaço do rosto e outras partes do corpo, bem como pela insuficiência respiratória que se agravou em um curto intervalo de tempo. Requereu reparação material (R$34,99) e moral (R$15.000,00).
3. Trata-se de recurso (ID35448326) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para lhe condenar a pagar R$3.000,00 ao autor, a título de reparação por danos morais.
4. Argui preliminar de incompetência dos juizados especiais, ante a necessidade de chamamento ao processo da empresa IFOOD, sob o argumento de que o pedido do produto alimentício foi realizado através de seu aplicativo e entregue ao consumidor final por um de seus entregadores. Suscita ainda a necessidade de realização de perícia na empresa ré, a fim de se verificar as condições dos alimentos e as condutas realizadas para evitar a contaminação cruzada.
5. No rito sumaríssimo dos juizados especiais não se admite qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência, em especial, chamamento ao processo (art. 10, Lei no 9.099/95). Outrossim, desnecessária a produção de perícia técnica, porquanto constam dos autos provas documentais suficientes para formar o convencimento do magistrado (art. 5o da Lei 9.009/95). Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada.
6. Nas razões recursais, aduz ter comprovado, por meio de fotos, que, por ser uma unidade franqueada, possui diversos procedimentos padronizados e protocolos a serem cumpridos para evitar qualquer tipo de contaminação cruzada durante o armazenamento, manuseio e preparação dos alimentos. Alega que a suposta intoxicação alimentar pode ter decorrido de outro alimento ingerido pelo autor/recorrido, e não pelo alimento por ela produzido. Sustenta que o demandante, no intuito de buscar uma indenização moral, deixou de informar à empresa ré sobre sua alergia. Alega que o valor arbitrado é exorbitante, favorecendo o enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373, CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
9. Na hipótese, o autor/recorrido demonstrou que comprou um yakissoba de frango preparado e vendido pela empresa ré/recorrente (comprovante - ID35447883) e que 5 minutos após o consumo precisou de atendimento médico, por ter sido acometido de forte reação alérgica, com “inchaço na garganta, falta de ar e olhos inchados” (Foto - ID35447884 e Relatório de evolução médica - ID35447897), sendo medicado (Receituário - ID35447886) e afastado do trabalho por 1 dia (Atestado médico - ID35447885).
10. A empresa ré/recorrente, por sua vez, não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), na medida em que não comprovou que a intoxicação alimentar foi causada por outro alimento ingerido pelo autor/recorrido ou que o produto vendido estava livre de contaminação cruzada, a fim de que pudesse ser afastada a sua responsabilidade.
11. O art. 12, §3o, II e II do CDC estabelece que o fornecedor responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de seus produtos, salvo se provar que inexiste o defeito no produto colocado no mercado ou demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.
12. Na espécie, o fato de a ré/recorrente ser uma empresa franqueada e possuir procedimentos padronizados e protocolos a serem cumpridos internamente para evitar a contaminação dos alimentos, por si só, não afasta a sua responsabilidade por eventuais danos causados aos consumidores.
13. Cabe à ré/recorrente fornecer produtos com a qualidade e segurança que deles se espera, sendo, portanto, irrelevante perquirir se o consumidor avisou ou não que era alérgico à frutos do mar.
14. Desse modo, restou bem delineado o nexo de causalidade entre a conduta negligente da ré/recorrente, consistente em vender alimento em condições impróprias para o consumo por pessoas alérgicas, e os danos causados à saúde do autor/recorrido.
15. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
16. No caso, o fato de o autor/recorrido ter necessitado de atendimento médico, com monitoração em box de emergência durante toda a tarde do dia 19/10/2021, com queixas de inchaço na garganta, dispneia e edema palpebral, decorrentes de alergia causada após a ingestão de produto adquirido no estabelecimento da ré/recorrente, viola os direitos da personalidade e extrapola os meros aborrecimentos cotidianos, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
17. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da empresa ré/recorrente ao pagamento de R$3.000,00, a título de reparação por danos morais, em favor do autor/recorrido, não havendo, na espécie, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença.
18. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
19. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
20. Preliminar suscitada em sede de contrarrazões rejeitada.
21. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
22. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.